Tribunal: CARF
Processo: 10530.727121/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.727121/2014-71
ACÓRDÃO
2202-011.374 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL E AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO
A contribuição previdenciária devida pela agroindústria incide sobre o valor
da receita bruta proveniente da comercialização da produção, sem
previsão legal para qualquer exclusão, inclusive do IPI e do ICMS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto[a]integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.374 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727121/2014-71
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de créditos lançados pela fiscalização, referentes às contribuições
previdenciárias incidentes sobre a receita bruta decorrente da atividade rural
desenvolvida pelo sujeito passivo, a cargo da empresa e destinadas ao
financiamento da Seguridade Social e aos benefícios concedidos em razão do
GILRAT (AI no 51.069.362-8), além das destinadas ao SENAR (AI no 51.069.363-6), no
período de 01/2010 12/2011.
2. No Relatório Fiscal de fls. 78/88, a fiscalização informou, em síntese, que:
2.1. O sujeito passivo é agroindústria fabricante de álcool, açúcar e bioenergia, a
partir de produção rural própria e de terceiros, sujeita à contribuição previdenciária
com base na receita bruta proveniente da comercialização da produção rural em
substituição a folha de pagamentos de empregados;
2.2. Mediante termo de intimação, a autuada foi instada a prestar esclarecimentos
sobre divergências constadas pela fiscalização nas informações contidas nas GFIP,
Contabilidade e NFe, bem como para realizar a retificação das GFIP. Nos dias 22 e
23/09/2014 a autuada apresentou GIFP com valor nulo para a comercialização da
produção rural, das competências 09 a 12/2010 e 01/2011;
2.3. Houve omissão em GFIP de valores relativos à comercialização de produção
rural, conforme planilha anexa, portanto, descumprimento de obrigação acessória
sujeitando o infrator à multa de ofício de 75%, considerando que também não
houve recolhimento das contribuições devidas;
2.4. Os levantamentos ND e RD (sic) referem-se aos valores de comercialização da
produção não declarados em GFIP nas competências 09 a 12/2010 e 01/2011;
2.5. Separou em vários levantamentos, constantes do relatório DD – Discriminativo
do Débito, os diversos fatos geradores de contribuição, referentes às receitas da
agroindústria não consideradas pela autuada na base de cálculo para contribuição,
a saber: CO – VENDA PARA CONSUMO; RC – BC RAT REF VENDA PARA CONSUMO;
IC – DEDUÇÃO SEM BASE LEGAL ICMS; RI – RAT DEDUÇÃO SEM BASE LEGAL ICMS; IP
– DEDUÇÃO SEM BASE LEGAL IPI; RI – RAT DEDUÇÃO SEM BASE LEGAL IPI; ND –
COMERC RURAL NÃO DECLARADA; RN - RAT COMERC RURAL NÃO DECLARADA; OS
– OUTRAS SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS; RO – RAT OUT SAÍDAS NÃO ESPECIFICADAS;
VA – VENDA DE ATIVO; RA – BC RAT REF VENDA DE ATIVO; VD – VENDAS DIVERSAS;
RD – BC RAT REF VENDAS DIVERSAS; VS – VENDA DE SUCATA; RS – BC RAT REF
VENDA DE SUCATA
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.374 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727121/2014-71
3
2.6. Os montantes foram apurados a partir das informações constantes das NFe,
Contabilidade e Planilha elaborada pelo contribuinte. Considerou os recolhimentos
realizados em GPS 2607, antes do início da ação fiscal, correspondentes à
comercialização declarada em GFIP.
3. Inconformado com a autuação, o sujeito passivo apresentou a defesa de fls.
395/408, em 21/01/2015, alegando, em síntese, que:
3.1. A autoridade autuante equivocou-se ao considerar receitas não incluídas no
conceito de comercialização da produção decorrente da atividade agroindustrial
introduzido pela Lei no 10.256/01;
3.2. É ilegal a incidência de contribuição sobre o ICMS e IPI arrecadado pelo sujeito
passivo como substituto tributário, repassando integralmente aos respectivos entes
tributantes, sem que tal ingresso componha o resultado do exercício. Argúi que a
Lei no 8.981/95 exclui os impostos da receita bruta e que as alterações da Lei no
12.973/14 não se aplicam ao período do lançamento. Ainda, que a Lei 12.546/11
excluiu da receita bruta o IPI e o ICMS, o que deve ser adotado para a autuada sob
pena de afrontar o princípio da isonomia tributária;
3.3. A autoridade administrativa considerou receita bruta proveniente da
comercialização de atividade rural a venda de ativo imobilizado e de sucatas,
denotando a superficialidade com que foi realizada a auditoria fiscal, para tanto
junta amostra de NF de venda de veículos e sucatas de plástico e ferro;
3.4. As notas fiscais emitidas pela saída de etanol para consumo próprio nos
veículos da autuada é exigência da legislação estadual e serve para controle do
estoque, não configurando receita, mas custo, uma saída de recursos;
3.5. Receitas auferidas na venda de diversos materiais inservíveis, como pneus
velhos, ferramentas inutilizadas, motores, baterias, entre outros, conforme
relatório anexado, não são receitas de comercialização da produção rural;
3.6. Em relação às saídas não especificadas, dizem respeito à remessa de materiais
e resíduos para incineração ou conserto, com emissão de NF de simples remessa,
sem receber qualquer valor, pelo contrário, realiza o pagamento do serviço para o
destinatário que prestará o serviço de incineração;
3.7. Cometeu um equívoco na retificação das GFIP das competências 09 a 12/2010 e
01/2011, mas houve a correção e recolhimento das contribuições devidas,
conforme cópia das GPS anexadas;
3.8. Em razão da imprecisão e dos equívocos cometidos pela fiscalização requer a
realização de diligência a fim de apurar os fatos relatados.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.374 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727121/2014-71
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATIVIDADE RURAL. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. LEI
ESPECÍFICA. CONFLITO APARENTE DE NORMAS.
Prevalece, para fins de incidência e recolhimento de contribuição previdenciária
pelas agroindústrias, a norma contida na Lei no 8.212/91, acerca da receita bruta,
sendo apenas aparente o conflito com as contidas em outros diplomas legais, em
razão da especificidade da Lei de Custeio da Previdência Social.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ATIVIDADE RURAL. AGROINDÚSTRIA. FATO GERADOR.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LANÇAMENTO. RETIFICAÇÃO.
Constitui fato gerador de contribuição previdenciária para a agroindústria a
comercialização da sua produção, devendo ser excluídas as receitas de vendas de
bens do ativo imobilizado, sucatas e materiais inservíveis não relacionados à
produção agroindustrial, bem como a parte da produção consumida no
desempenho da atividade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob o argumento de
que, apesar do cancelamento parcial da autuação fiscal pela DRJ, remanesceu a cobrança em
relação ao montante equivalente ao IPI e ICMS-Substituto, destacados nas Notas Fiscais, que são
cobrados dos compradores, mas repassados aos entes tributantes, mas que não deveriam sofrer
tributação pelas contribuições previdenciárias.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Recurso de ofício
Nos termos da Súmula CARF no 103/2014, o recurso de ofício não será conhecido se
o valor em questão não alcançar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância. Atualmente, com base na Portaria MF no 02/2023, o limite de alçada para recursos de
ofício ao CARF é de R$ 15 milhões, montante superior ao discutido no presente processo. Por essa
razão, não conheço do recurso de ofício.

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.374 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727121/2014-71
5
Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Conforme mencionado acima, a DRJ cancelou parcialmente a autuação fiscal,
apenas restando a discussão em relação à possibilidade de exclusão, ou não, do IPI e do ICMS-
Substituto tributário da receita bruta da atividade de agroindústria, visto que destacados nas
Notas Fiscais e, apesar de cobrados dos compradores, são repassados aos entes tributantes.
A DRJ entendeu o seguinte em relação a esta discussão:
12. É verdade que no artigo 9o, § 7o da Lei no 12.546/11 o legislador excluiu da base
de cálculo o IPI, quando incluído na receita bruta, e o ICMS, quando arrecadado por
substituto tributário, mas tal exclusão não se verificou no artigo 22-A da Lei no
8.212/91, de modo que a autoridade fiscal, em sua atividade vinculada, agiu
corretamente em considerar os valores do IPI e ICMS na receita bruta de
comercialização da produção da Impugnante.
13. A teor do artigo 150, § 6o da CRFB/88 e do artigo 97, IV do CTN, a redução da
base de cálculo do tributo deve ser veiculada por lei, e lei específica, não pode ser
inferida, ou realizada por analogia. Diferente da Lei no 12.546/11, a Lei 8.212/91,
tratando especificamente da contribuição da agroindústria, não mencionou a
exclusão dos valores de IPI e de ICMS da receita bruta da comercialização da
produção, portanto, estes impostos devem integrar a base de cálculo da
contribuição devida pela agroindústria.
A contribuição previdenciária devida pela agroindústria está prevista no artigo 22-A
da Lei no 8.212/1991, que assim dispõe:
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta
Lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da produção, em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
(Incluído pela Lei no 10.256, de 2001).
Pela leitura do caput do artigo 22-A é possível extrair que a contribuição
previdenciária incide sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção.
Assim, a legislação é clara ao definir a base de cálculo da contribuição previdenciária como sendo
a receita bruta, não havendo qualquer previsão para a exclusão de outros tributos, como por
exemplo o IPI ou o ICMS, que integram o preço do produto.
Nesse sentido são alguns acórdãos proferidos por este Conselho, abaixo
colacionados:
AGROINDÚSTRIA. BASE DE CÁLCULO
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.374 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.727121/2014-71
6
A contribuição devida pela agroindústria , incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, sem a previsão de qualquer exclusão,
mormente do ICMS, dado que inexiste previsão legal ou declaração de
inconstitucionalidade com efeito vinculante próprio para permitir a exclusão do
ICMS da base de cálculo das contribuições lançadas incidentes sobre a receita bruta
da comercialização da produção própria e adquirida de terceiros do regime do art.
22A da Lei n.o 8.212, aplicável no caso das Agroindústrias.
(Acórdão no 2402-012.818, de 03/09/2024)
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO.
Independentemente de realizar a sua atividade em estabelecimento próprio ou
locado junto a terceiro, ou de se utilizar de máquinas de produção próprias ou
arrendadas, o produtor rural pessoa jurídica é considerado uma agroindústria para
fins tributário-previdenciários se industrializar a sua própria produção. A
contribuição da agroindústria incide sobre a receita bruta de todos os seus
estabelecimentos, inclusive sobre a receita decorrente de outras atividades
econômicas autônomas por ela realizadas, em substituição à contribuição incidente
sobre a folha de pagamento, exceto quanto à prestação de serviços a terceiros.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO.
DEVOLUÇÃO DE VENDAS. ICMS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão das devoluções de vendas e do ICMS
destacado da base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria
incidentes sobre a receita bruta.
(Acórdão no 2302-003.887, de 05/11/2024)
Dessa forma, entendo que, por falta de previsão legal, os valores do IPI e do ICMS
não podem ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias da agroindústria,
incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso de ofício e conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 537
DF CARF MF
Original